Tribunal: TJMT
Processo: 1018449-29.2021.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018449-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO BORGES DE SOUZA - CPF: 012.545.641-79 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXIGIDOS NOS ARTS. 319 E 320 E DEFEITOS E IRREGULARIDADES CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO E O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – NÃO ATENDIMENTO - ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado pelo Magistrado(a) que a petição inicial não preenche os requisitos elencados nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, que eivada de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito e o exercício do contraditório e ampla defesa, de rigor a determinação de emenda à inicial. A ausência de cumprimento da determinação judicial, acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1018449-29.2021.8.11.0015

APELANTE: TIAGO BORGES DE SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TIAGO BORGES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, de indeferimento da petição inicial da
ação ordinária – contrato de reserva de margem maculado / viciado - repetição de indébito e danos morais,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I c/c artigo 330, I, ambos do CPC.

O apelante relata que ajuizou a ação em razão da alegada
conduta negligente do apelado, de incluir descontos indevidos na sua única fonte de renda sem as observâncias legais; aduz que ao receber a ação declaratória, o Magistrado não verificou se existente os requisitos da petição inicial, mas indeferiu de plano a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, Código de Processo Civil.

Comenta que não estão presentes as hipóteses do artigo 330 do CPC; sustenta que a quantidade de ações protocoladas pelos procuradores do apelante e que a ausência da tentativa da solução na via administrativa, não lhe autoriza indeferir de plano a petição inicial; salienta que a sentença viola o princípio do acesso à justiça.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada anulada a sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC).

Mesmo intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, sem razão o apelante ao mencionar que o Magistrado indeferiu de plano a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, Código de Processo Civil.

Em verdade, após a distribuição da demanda, o Magistrado determinou a intimação do apelante para, “
em 15 (quinze) dias, emendar a inicial,
[i]
trazendo ao feito documentação que ateste o comprometimento da margem consignada, e
[ii]
comprovando ter postulado
junto ao estabelecimento bancário, esclarecimentos acerca do contrato/RMC debatido,
posto que as alegações iniciais não indicam lesão à direito e/ou a presença do binômio enfocado, sob pena de indeferimento da inicial
.”

Com efeito, o apelante apenas apresentou documento indicando a situação das declarações de imposto de renda do autor e histórico de créditos fornecido pelo INSS. A emenda se fazia necessária no caso em apreço, visto que o autor não trouxe indícios do mencionado
comprometimento de sua margem consignada e nem a negativa da instituição financeira em esclarecer os termos do supostos Contrato/RMC.

Mencionou o Magistrado, que não ficou evidente a
“
absoluta ausência de conhecimento
quanto ao narrado, e/ou mesmo qualquer ilicitude/ilegalidade por parte da instituição demandada. Indene de dúvidas que o petitório inaugural, tal como exposto e consubstanciado, dificulta não só a devida apreciação meritória, mas o regular estabelecimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” e, nas razões do apelo, não há insurgência quanto ao ponto.

Desta feita, o autor não cumpriu a determinação judicial.
Nesse passo, estabelece
o artigo 321,
caput
e parágrafo único do CPC:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Portanto, deve ser mantida a sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução de mérito.

Cito precedentes:

“
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉRCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC”
(N.U 0018127-60.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, publicado no DJE 29/04/2022).

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL – PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito”
(N.U 1008232-97.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, publicado no DJE 04/05/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022